Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734773-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra provimento monocrático que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de sentença de mérito prolatada nos autos de ação de liquidação de sentença penal condenatória. 1.1. O recorrente alega que a decisão que arbitrou o quantum debeatur não se trata de uma “sentença”. Afirma que, apesar de a magistrada de primeiro grau ter denominado aquela decisão de “sentença”, trata-se, na realidade, de uma autêntica decisão interlocutória de mérito, recorrível, destarte, por meio do agravo de instrumento. Sustenta que a natureza jurídica de um provimento judicial não é determinada pelo nomen iuris atribuído à decisão, mas sim o seu conteúdo material. Discorre que, no caso em análise, resta nítido que a decisão que arbitrou o quantum debeatur não pôs fim ao processo, tendo se limitado a estabelecer o valor supostamente devido pelos requeridos; portanto, nos termos do art. 203 e seus §§ 1o e 2o, CPC, não se trata de uma sentença propriamente dita, mas de categórica decisão interlocutória. Destaca que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê, de forma genérica, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Salienta que o STJ firmou o entendimento de que, para as decisões que acolham parcialmente a impugnação ou simplesmente a rejeitem – como ocorreu no caso em tela – caberá a interposição de agravo de instrumento, por não acarretarem a extinção do processo e, portanto, são decisões de evidente caráter interlocutório. Afirma que a 2a Turma já decidiu que a apelação é recurso incabível contra a decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença, sendo realmente o caso de interposição do agravo de instrumento. Reitera que a decisão recorrida rejeitou todas as teses defensivas apresentadas pelos requeridos e se limitou a arbitrar o valor supostamente devido a título reparatório (o quantum debeatur); neste contexto, o agravo de instrumento mostra-se, de fato, o único meio recursal adequado para a impugnação da decisão de primeiro grau. Com isto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. 1.1. Em contrarrazões, o agravado postula seja negado provimento ao agravo interno, bem como a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, e às penas por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC. 2. Em que pesem as razões recursais, o agravo de instrumento não é cabível no caso concreto. 2.1. A decisão recorrida foi prolatada nos autos de ação de liquidação do acórdão penal condenatório oriundo da Ação Penal no 470/MG (“Mensalão”), cujo procedimento adotado foi o comum, conforme expressamente esclarecido pelo juízo de origem. 2.2. Segundo destacou a julgadora, “não se trata de liquidação de sentença civil”, mas sim de procedimento dirigido à apuração dos danos provenientes dos ilícitos penais, denominado de ação civil ex delicto, que pode ser conceituada como uma ação ajuizada na esfera cível, na qual se busca a indenização de dano moral ou material juridicamente reconhecido em infração penal. 2.3. Ou seja, a presente liquidação de sentença penal condenatória não representou mero incidente processual, tendo funcionado como uma ação autônoma, com citação dos requeridos, apresentação de contestação, instrução probatória, prosseguindo-se com a prolação de sentença de mérito com fundamento no art. 487, inciso I, CPC. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados. 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3. De acordo com o art. 1.021, §4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que referida multa não possui incidência automática e pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (2a Seção, AgInt nos EREsp 1120356/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/08/2016). 3.2. Atentando para a situação dos autos, percebe-se que o desprovimento do presente agravo interno não se enquadra nas situações acima aludidas, razão pela qual resta afastada a imposição de multa neste julgado. 4. Também não prospera o pedido de condenação do agravante às penas por litigância de má-fé. 4.1. O recorrente, ao impugnar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apenas exerceu seu direito processualmente garantido, não restando evidenciado qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. 5. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 141, 203, §§ 1o e 2°, 492 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que o agravo de instrumento seria o único meio recursal adequado para impugnar decisão que se limitou a fixar o valor da reparação de danos (quantum debeatur). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Pugna o cadastramento do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120, e que todas as publicações sejam realizadas em nome deste (ID 37483303). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 141, 203, §§ 1o e 2°, 492 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Em que pesem as razões recursais, o agravo de instrumento não é cabível no caso concreto. A decisão recorrida foi prolatada nos autos de ação de liquidação do acórdão penal condenatório oriundo da Ação Penal no 470/MG (“Mensalão”), cujo procedimento adotado foi o comum, conforme expressamente esclarecido pelo juízo de origem no ID39312841(...). Não se trata de liquidação de sentença civil, mas sim de procedimento dirigido à apuração dos danos provenientes dos ilícitos penais, denominado de ação civil ex delicto (...). Ou seja, a presente liquidação de sentença penal condenatória não representou mero incidente processual, tendo funcionado como uma ação autônoma, com citação dos requeridos, apresentação de contestação, instrução probatória, prosseguindo-se com a prolação de sentença de mérito (...) e deve ser combatida por meio do recurso de apelação” (ID 34249780). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Por fim, quanto ao pedido de ID 37483303, determino o cadastramento do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120, aos presentes autos, tendo em vista o instrumento procuratório de ID 30324752, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do mencionado causídico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027